Tribunal: STF
Processo: ARE 1278828
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM UNIDADE PRISIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PERIGOSA QUE SE FAZ DEVIDA. NECESSIDADE APENAS DE DEDUÇÃO DE EVENTUAL GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA SOB A MESMA RUBRICA. 1. Pretende a autora agregar aos seus vencimentos gratificação de 230% a título de atividade perigosa e especial desempenhada , com os consequentes efeitos decorrentes da incorporação, além de indenização por dano moral, em razão de exercer atividade educacional voltada para apenados em unidade prisional. 2. A Lei nº 3694/01 estendeu a gratificação de atividade perigosa aos servidores lotados na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário. 3. No caso, verifica-se que a autora foi admitida aos quadros de servidores da Secretaria de Estado de Educação e se encontra lotada, desde 09.09.2013, no C. E. Mário Quintana. 4. Malgrado a autora não pertencer aos quadros do DEGASE, depreende-se que a lei não fez qualquer ressalva quanto às categorias e as carreiras de servidores a serem alcançados pela norma, mas sim que a gratificação de atividade perigosa seja paga a todos em razão da função que se encontram expostos aos mesmos riscos. 5. Comprovado o exercício de atividade docência em instituição pertencente à unidade prisional, tendo em vista que o leciona para menores infratores no mesmo espaço do DEGASE, deve ser observado o princípio da isonomia material, fazendo jus o autor ao recebimento da gratificação de atividade perigosa. 6. Hipótese em que a autora já recebe gratificação destinada a compensar os servidores que atuam em unidades escolares com funcionamento em unidades prisionais sob a rubrica “GEE”. 7. Assim, tendo em vista que o benefício perseguido pela autora tem o mesmo fato gerador da gratificação por encargo especial já percebida, deve o valor pago a esse título ser deduzido do numerário a ser auferido pelo servidor decorrente de gratificação de atividade perigosa, uma vez que não cumuláveis tais verbas. 8. Estado do Rio de Janeiro que é isento do pagamento das custas, na forma do art. 17, IX da Lei Estadual 3350/99, e, no caso vertente, também não pode ser condenado ao pagamento de taxa judiciária, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, nada havendo a reembolsar. 9. Em relação ao ônus sucumbencial, tem-se que a autora decaiu de parte mínima do pedido, devendo o Estado arcar com o pagamento dos honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 86, parágrafo único do CPC/2015). 10. Desprovimento do recurso do réu e provimento parcial do recurso da autora.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos X e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente